Tribunal: CARF
Processo: 15002.720004/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15002.720004/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.066 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
AGRO INDUSTRIAL SÃO LUIZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/10/2012, 30/11/2012, 27/02/2013, 28/02/2013,
26/07/2013, 28/07/2013, 31/01/2014, 30/05/2014, 29/07/2014, 26/08/2014,
30/09/2014, 30/10/2014
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17, DO ART. 74, DA LEI No
9.430/1996.
DECISÃO
DO
STF
EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
MULTA
ISOLADA
POR
NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A multa isolada por não homologação de compensação, prevista no § 17, do
Art. 74, da Lei no 9.430/1996, foi considerada inconstitucional em julgamento
com sede em repercussão geral, no Tema 736, pelo Supremo Tribunal Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar as multas isoladas.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 101-013.002,
proferido pela 13a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento 01, que por unanimidade julgou improcedente a Impugnação, contra Notificação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15002.720004/2017-11
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.066 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15002.720004/2017-11

Lançamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA, pela constituição de
multa por compensação não homologada.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão de Primeira Instância,
que reproduzo abaixo:
“Trata o presente processo de Notificação de Lançamento emitida em 9/14/2018, no valor de R$
1.243.978,46, para exigência de multa isolada em decorrência da não homologação de
declarações
de
compensação
(PER/DCOMP)
no
13555.98040.311014.1.3.10-6056,
00783.96462.311012.1.3.10-4230,
00831.15294.260713.1.3.10-9681,
31888.93517.280213.1.3.10-
9899,
04142.68164.310114.1.3.11-6581,
02153.89660.310114.1.3.11-0607,
32556.89123.290714.1.3.11-3087,
11555.73947.311012.1.7.11-8275, que foram analisadas no processo administrativo no
10580.911031/2016-33, 10580.910997/2016-53, 10580.911008/2016-49, 10580.911028/2016-10,
10580.910999/2016-42 e 10580.911004/2016-70.
A aplicação da penalidade decorreu da não homologação das declarações de compensação
abaixo relacionadas, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 e suas alterações
posteriores, correspondente a 50% sobre o valor da parcela não homologada dos débitos objeto
das referidas declarações de compensação.
Em sua impugnação de fls. 165 a 176, o sujeito passivo, em síntese:
- Requer a suspensão do presente processo em razão do reconhecimento da Repercussão Geral na
apreciação do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, em que o Supremo Tribunal Federal
analisará a constitucionalidade da matéria.
- Requer a suspensão do processo administrativo fiscal em decorrência da suspensão a
exigibilidade dos débitos pela manifestação de inconformidade apresentada em face da não
homologação das declarações de compensação nos termos do §18 do art. 74 da Lei 9.430/1996.
- Alega desproporcionalidade da multa, violação do direito de petição, do devido processo legal e
do contraditório, uma vez que, em face da contestação, a não homologação das declarações de
compensação não é definitiva, mencionando julgados do CARF.
O
processo
administrativo
no
10580.911031/2016-33,
10580.910997/2016-53,
10580.911008/2016-49, 10580.911028/2016-10, 10580.910999/2016-42 e 10580.911004/2016-70
referente a não homologação das referidas compensações tem Acórdão proferido por esta mesma
turma de julgamento, por meio do qual não houve o reconhecimento do direito creditório em
discussão, sendo mantida a não homologação.
É o relatório.”
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância, assim julgou a impugnação:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/10/2012, 30/11/2012, 27/02/2013, 28/02/2013, 26/07/2013, 28/07/2013,
31/01/2014, 30/05/2014, 29/07/2014, 26/08/2014, 30/09/2014, 30/10/2014 DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO. SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE.
A existência de litígio em face da não homologação da compensação declarada ainda em
julgamento administrativo não impede o lançamento da multa isolada, mas suspende a sua
exigibilidade até a decisão final.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente,
sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de
atos legais regularmente editados.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/10/2012, 30/11/2012, 27/02/2013, 28/02/2013, 26/07/2013, 28/07/2013,
31/01/2014, 30/05/2014, 29/07/2014, 26/08/2014, 30/09/2014, 30/10/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que
obriga à administração impulsionar o processo até sua decisão final, não havendo previsão, no
Decreto no 70.235/1972 e no Decreto no 7.574/2011, para o seu sobrestamento com o objetivo de
se aguardar decisão definitiva sobre questão prejudicial externa alegada pela impugnante.
Impugnação Improcedente
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.066 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15002.720004/2017-11

Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência do Acórdão da Decisão de Primeira Instância no dia
05 de novembro de 2021, e apresentou Recurso Voluntário no dia 06 de dezembro de 2021.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17, do
artigo 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em julgamento com sede em repercussão
geral, relativo ao tema 736, conforme dispositivo do Acórdão que reproduzo a seguir:
“A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em
Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023, sob a Presidência da Senhora Ministra
Rosa Weber, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade
de votos, apreciando o tema 736 da repercussão geral, em conhecer do recurso extraordinário e
negar-lhe provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o
atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Tudo nos termos do voto reajustado
do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o
Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual em
que houve o pedido de destaque, acompanhando o Relator).
Brasília, 20 de março de 2023.
Ministro EDSON FACHIN
Relator”
Este resultado vincula obrigatoriamente os atos da administração pública, nos
termos do inciso VI, alínea a, do artigo 19, e § 1o e caput do artigo 19-A, da Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002.
“Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer
contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou
administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou
pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas competências,
quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída pela Lei no
13.874, de 2019)
(...)
VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que trata o art. 18-A
desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)

Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não
constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei,
observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.066 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15002.720004/2017-11

(...)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive
para fins de revisão de ofício do lançamento e de repetição de indébito
administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela retenção de tributos
e, ao emitirem laudos periciais para atestar a existência de condições que gerem isenção de
tributos, aos serviços médicos oficiais. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
A Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, O Regulamento Interno do CARF
– RICARF, também vincula a observação das decisões em sede de Recursos Repetitivos, dos
Tribunais Superiores, conforme destacamos pela reprodução do § 2o, do artigo 62, do RICARF.
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)”
Em razão da decisão do STF com sede em repercussão geral, e considerando a
inconstitucionalidade do dispositivo que dá a fundamentação legal à Notificação de Lançamento
combatida, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de cancelar as multas
isoladas por falta de homologação de compensação.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 283
DF CARF MF
Original